Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700423-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE MATTOS LEAL DIAS, THIAGO GUIMARAES MORAES AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Não há pedido de antecipação de tutela recursal nem efeito suspensivo. Manifeste-se a agravada. Brasília/DF, 5 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora